Tribunal: TJSP
Processo: 1008187-49.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Descontos efetuados em holerite que não reconhece – Débito declarado inexigível em processo anterior de no 1000799-66.2016.8.26.0066 – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo - Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Comprovação de que o contrato que originou os descontos no holerite é

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Descontos efetuados em holerite que não reconhece – Débito declarado inexigível em processo anterior de no 1000799-66.2016.8.26.0066 – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo - Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Comprovação de que o contrato que originou os descontos no holerite é distinto do que foi declarado inexigível – Extrato bancário que demonstra que o valor contratado foi creditado na conta corrente do autor e sacado – Ausência de falha na prestação de serviço – Cobrança que se mostra lícita – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em favor do réu para R$ 1.500,00 - Sentença mantida – Recurso não provido.*